Tribunal: STF
Processo: RHC 105409
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E MENTA : RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, AUSENTE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. AUSENTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 


1. A ausência de pronunciamento do Tribunal de Justiça sobre a incidência de atenuante para diminuir a pena a patamar inferior ao mínimo legal autoriza o não conhecimento da ordem de habeas corpus pelo STJ. Ausente ilegalidade. Recurso desprovido. 




2. Concessão de habeas corpus de ofício para determinar ao juízo das execuções penais a análise dos requisitos para a substituição da pena, estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Precedente: HC 97.256/STF.